Tribunal: TCU
Processo: 032.013/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11119/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.013/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Odilon da Silva (CPF XXX.699.907-XX); Cesar Teixeira (CPF XXX.465.867-XX); Durval Costa Reis (CPF XXX.669.337-XX); Gilson Ezequiel Ferreira (CPF XXX.972.766-XX); Jacinto Frangella (CPF XXX.499.057-XX); Joelcio Francisco Gomes (CPF XXX.332.167-XX); Jorge Antônio Pinto de Moura (CPF XXX.759.917-XX); Jorge Luiz Macedo dos Santos (CPF XXX.130.597-XX); Regina Celia Monteiro Castelões (CPF XXX.490.867-XX) e Sebastião Ribeiro Leite (CPF XXX.977.737-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.